Tribunal: TJDFT
Processo: 0708221-39.2022.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708221-39.2022.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: VALTER ALVES DE FRANCA DESPACHO Intime-se o apelante para manifestar-se sobre eventual preclusão das prejudiciais de prescrição e decadência suscitadas na apelação, uma vez que rejeitadas por decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, sem impugnação oportuna, nos termos dos arts. 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Após, venham conclusos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator